Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-37.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012482-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIA CIRLENE ALMEIDA - CPF: 406.245.873-04 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

2.
O refaturamento com base na média de consumo é medida adequada quando a concessionária não comprova a regularidade da medição.

3.
É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência dominante do tribunal, sendo incabível sua reforma se não demonstrada violação à legalidade ou às teses consolidadas.

3 - Agravo interno conhecido e não provido.

4 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Katia Cirlene Almeida
contra
decisão monocrática
proferida no âmbito do
recurso inominado
interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A decisão agravada
deu parcial provimento ao recurso
da concessionária para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo, porém, a determinação de
refaturamento das contas de energia elétrica
, reconhecendo a falha na prestação do serviço quanto à cobrança anormal nos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024.

A agravante alega que, embora não tenha ocorrido negativação ou suspensão do fornecimento, houve
tentativas administrativas frustradas
, o que, a seu ver, extrapolaria o mero dissabor e justificaria a condenação por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025